Tribunal: TJSP
Processo: 1010119-92.2017.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Apelação. Contrato de compromisso de compra e venda. Ação de rescisão contratual c.c. indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência em relação ao réu ALEXANDRE, bem como de extinção do feito, sem julgamento do mérito, em relação às outras rés. Insurgência dos autores. Cabimento parcial. PRELIMINARES. Responsabilidade solidária das construtoras, vendedoras,

Ementa:
Apelação. Contrato de compromisso de compra e venda. Ação de rescisão contratual c.c. indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência em relação ao réu ALEXANDRE, bem como de extinção do feito, sem julgamento do mérito, em relação às outras rés. Insurgência dos autores. Cabimento parcial. PRELIMINARES. Responsabilidade solidária das construtoras, vendedoras, intermediadoras e participantes do negócio. Precedente do STJ. Reconhecimento da legitimidade passiva "ad causam" das rés VLADIMIR RODRIGUES CARVALHO – ME (BANDEIRANTE URBANIZAÇÃO), MWM INCORPORADORA LTDA e CONCORRE S/A CONSULTORIA E CORRETORES DE IMÓVEIS. Preliminares acolhidas, para condenar as três rés, juntamente com o réu ALEXANDRE, à devolução dos valores pagos, na forma prevista na sentença. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. Ausência de dano indenizável. Impossibilidade de ressarcimento dos valores gastos pelos autores com honorários advocatícios contratuais. DANO MORAL. Cabimento. Situação excepcional que gerou enorme frustação aos autores. Condenação dos réus ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais. Reconhecimento da sucumbência exclusiva dos réus. Verbas sucumbenciais alteradas. Honorários recursais. Recurso dos autores parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001010965
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010119-92.2017.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
CRISTINA SILVA DOS SANTOS, e RENE LIOSSI,, são apelados VLADIMIR
RODRIGUES
CARVALHO
ME
(BANDEIRANTES
URBANIZAÇÃO),
CONCORRE
S/A
CONSULTORIA
E
CORRETORA
DE
IMÓVEIS,
ALEXANDRE LOUREIRO LIMA e MWM INCORPORADORA LTDA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010119-92.2017.8.26.0006 -Voto no 24144
2
Apelação n°:
1010119-92.20178.26.0006
Apelantes:
CRISTINA SILVA DOS SANTOS e RENE LIOSSI
Apelados:
VLADIMIR
RODRIGUES
CARVALHO

ME
(BANDEIRANTE
URBANIZAÇÃO);
MWM
INCORPORADORA
LTDA;
ALEXANDRE
LOUREIRO
LIMA; CONCORRE S/A CONSULTORIA E CORRETORES
DE IMÓVEIS
Comarca:
Foro Regional de Penha de França 4a Vara Cível
1a Instância:
1010119-92.20178.26.0006
Juiz:
VINCENZO BRUNO FORMICA FILHO
Voto no
24144
EMENTA. Apelação. Contrato de compromisso de compra e
venda. Ação de rescisão contratual c.c. indenização por danos
materiais e morais. Sentença de parcial procedência em relação ao
réu ALEXANDRE, bem como de extinção do feito, sem
julgamento do mérito, em relação às outras rés. Insurgência dos
autores. Cabimento parcial. PRELIMINARES. Responsabilidade
solidária das construtoras, vendedoras, intermediadoras e
participantes do negócio. Precedente do STJ. Reconhecimento da
legitimidade
passiva “ad causam” das rés VLADIMIR
RODRIGUES
CARVALHO

ME
(BANDEIRANTE
URBANIZAÇÃO),
MWM
INCORPORADORA
LTDA
e
CONCORRE S/A CONSULTORIA E CORRETORES DE
IMÓVEIS. Preliminares acolhidas, para condenar as três rés,
juntamente com o réu ALEXANDRE, à devolução dos valores
pagos,
na
forma
prevista
na
sentença. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS.
Ausência
de
dano
indenizável. Impossibilidade de ressarcimento dos valores gastos
pelos autores com honorários advocatícios contratuais. DANO
MORAL. Cabimento. Situação excepcional que gerou enorme
frustação aos autores. Condenação dos réus ao pagamento de
R$8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais.
Reconhecimento da sucumbência exclusiva dos réus. Verbas
sucumbenciais alteradas. Honorários recursais. Recurso dos
autores parcialmente provido.
Apelação interposta contra a sentença de fls. 293/299,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010119-92.2017.8.26.0006 -Voto no 24144
3
cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedente a ação movida
por CRISTINA SILVA DOS SANTOS e RENE LIOSSI em face de
ALEXANDRE LOUREIRO LIMA; e que, ainda, julgou a ação extinta, sem
julgamento do mérito, em relação às demais rés VLADIMIR RODRIGUES
CARBALHO
-
ME
(BANDEIRANTE
URBANIZAÇÃO),
MWM
INCORPORADORA LTDA e CONCORRE S/A CONSULTORIA E
CORRETORES DE IMÓVEIS, por ilegitimidade passiva “ad causam”.
Diante da sucumbência, o réu ALEXANDRE foi condenado ao pagamento
de 60% das custas e das despesas processuais suportadas pelos autores,
corrigidas desde os respectivos desembolsos, e ao pagamento de honorários
de advogado no valor de R$2.500,00, corrigidos desde a propositura da
demanda, sujeitas ambas as verbas à incidência de juros de mora a partir do
trânsito em julgado. Por outro lado, os autores foram condenados ao
pagamento de 40% das custas e das despesas processuais suportadas pelo
réu ALEXANDRE, corrigidas desde os respectivos desembolsos, e ao
pagamento de honorários de advogado aos patronos da ré, no valor de
R$1.750,00, corrigidos desde a propositura da demanda, sujeitas ambas as
verbas à incidência de juros de mora a partir do trânsito em julgado. Além
disso, os autores foram condenados ao pagamento das custas e das despesas
processuais suportadas pelas demais rés, corrigidas desde os respectivos
desembolsos, e ao pagamento de honorários de advogado aos patronos dos
demais réus, no valor de R$4.225,00, cujo valor será rateado em iguais
proporções, corrigidos desde a propositura da demanda, sujeitas ambas as
verbas à incidência de juros de mora a partir do trânsito em julgado.
Os autores pugnam pela reforma da sentença pelas
razões de fls. 308/318.
Recurso dos autores tempestivo, preparado e não
respondido (fl. 324).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010119-92.2017.8.26.0006 -Voto no 24144
4
É o relatório.
O inconformismo dos autores merece acolhimento
parcial. Legitimidade passiva “ad causam” das rés VLADIMIR RODRIGUES CARVALHO

ME
(BANDEIRANTE
URBANIZAÇÃO), MWM INCORPORADORA LTDA e CONCORRE S/A
CONSULTORIA E CORRETORES DE IMÓVEIS
De início, acolho a preliminar de legitimidade passiva
das das rés VLADIMIR RODRIGUES CARVALHO ME (BANDEIRANTE
URBANIZAÇÃO), MWM INCORPORADORA LTDA e CONCORRE S/A
CONSULTORIA E CORRETORES DE IMÓVEIS.
Conforme
anotado
por
Theotonio
Negrão:
“A
legitimidade ad causam consiste em um relação de pertinência entre as partes no
processo e a situação de direito material trazida a Juízo” (in Código de Processo
Civil e Legislação Processual em Vigor, 47a edição, Editora Saraiva, 2016,
pág. 112).
A legitimidade deve ser verificada mediante a mera
análise abstrata dos fatos narrados na petição inicial, em razão da
denominada Teoria da Asserção (REsp 1769520/SP, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
21/05/2019,
DJe
24/05/2019).
O Código de Defesa do Consumidor prevê, em seu art.
7o, parágrafo único, art. 18 e art. 25, §1o, a responsabilidade solidária e
objetiva de todos os envolvidos na cadeia de fornecedores de produtos ou
serviços.
Ressalte-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça
decidiu, no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.551.951-SP e
1.551.968-SP,
que
as
construtoras,
vendedoras,
intermediadoras
e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010119-92.2017.8.26.0006 -Voto no 24144
5
participantes do negócio em geral possuem legitimidade para figurar no
polo passivo de ação judicial cujo objeto seja a rescisão do compromisso de
compra e venda, com devolução dos valores pagos.
No caso em tela, a ré VLADIMIR RODRIGUES
CARVALHO

ME
(BANDEIRANTE
URBANIZAÇÃO)
participou
diretamente da cadeia negocial, realizando propaganda ostensiva da venda
dos lotes, motivo pelo qual é parte legítima para responder pelo pedido de
restituição dos valores e pelo pedido de indenização por danos.
Já a ré MWM INCORPORADORA LTDA era a
responsável pela administração, cobrança e repasse das parcelas referentes
ao contrato de venda e compra dos lotes, sendo certo que ela movimentava
os valores dos negócios imobiliários.
Assim, considerando que a ré MWM tinha a posse dos
valores por ela arrecadados, é patente a legitimidade passiva dela para
responder pelo pedido de devolução de valores decorrente da resolução do
negócio e pelo pedido de indenização por danos.
Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de
Justiça:
Apelação
Cível
1000284-48.2017.8.26.0534
-
RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS Alegação dos
autores de que as requeridas estão descumprindo liminar
concedida em Ação Civil Pública, promovida pela
Municipalidade de Santa Branca, em que foi determinado
que se abstivessem, por si ou por interposta pessoa, de
receber pagamento pelos contratos de venda de lotes e frações
ideais Procedência parcial Insurgência das requeridas
Descabimento, pois os autores não pleitearam a rescisão do
contrato e sim, somente a devolução dos valores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010119-92.2017.8.26.0006 -Voto no 24144
6
indevidamente pagos
Legitimidade da requerida MWM
Administração de Bens Ltda. EPP, pois, embora não tenha
participado do contrato de cessão, vem efetuando a cobrança
vedada

Sentença
mantida

RECURSO
NÃO
PROVIDO. (TJSP; Relator (a): Miguel Brandi; Órgão
Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de Santa
Branca - Vara Única; Data do Julgamento: 05/09/2018;
Data de Registro: 13/09/2018)
Ainda, restou incontroverso que a ré CONCORRE
S/A CONSULTORIA E CORRETORES DE IMÓVEIS proprietária do
imóvel, constituiu o réu ALEXANDRE como seu procurador para promover
a negociação de imóveis no loteamento denominado RECREIO
ELDORADO DO VALE, no município de Santa Branca/SP.
Com o devido respeito ao posicionamento do
magistrado sentenciante, entendo que a outorga de procuração ao corréu
ALEXANDRE, para agir em seu nome, não fez com que a proprietária
CONCORRE ficasse totalmente alheia à venda do imóvel.
Ao contrário disso, a ré CONCORRE, proprietária,
continuou participando da cadeia negocial, porque o seu procurador agiu, a
todo momento, em nome dela, e não em nome próprio.
Portanto, também fica clara a legitimidade passiva “ad
causam” da ré CONCORRE S/A CONSULTORIA E CORRETORES DE
IMÓVEIS para responder pelo pedido de restituição dos valores e pelo
pedido de indenização por danos.
Desse modo, a sentença merece parcial reforma,
reintegrando-se
rés
VLADIMIR
RODRIGUES
CARVALHO

ME
(BANDEIRANTE URBANIZAÇÃO), MWM INCORPORADORA LTDA e
CONCORRE S/A CONSULTORIA E CORRETORES DE IMÓVEIS no polo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010119-92.2017.8.26.0006 -Voto no 24144
7
passivo da demanda. Por conseguinte, as três corrés VLADIMIR
RODRIGUES CARVALHO
ME (BANDEIRANTE URBANIZAÇÃO),
MWM INCORPORADORA LTDA e CONCORRE S/A CONSULTORIA E
CORRETORES DE IMÓVEIS, devem, juntamente com o réu ALEXANDRE,
ser condenadas, solidariamente, a restituir aos autores os valores pagos, com
correção monetária pela Tabela Prática do E. TJSP a partir do desembolso e
com juros legais de mora à base de 1% ao mês desde a citação.
Danos materiais (honorários advocatícios contratuais)
Neste ponto, não assiste razão aos autores.
Embora não se desconheça a existência de corrente
minoritária na jurisprudência que admite o ressarcimento dos honorários
advocatícios contratuais, acompanho a posição majoritária sobre o tema,
valendo citar excerto de acórdão proferido na Apelação no
0009671-67.2011.8.26.0291, da lavra do Eminente Desembargador LEME DE
CAMPOS:
A questão da indenização pelos gastos com honorários
advocatícios extrajudiciais não revela maiores dificuldades,
porque à toda evidência que tais despesas não se ressarcem.
Sobre o tema, em caso análogo, bem elucidou o eminente
Desembargador JOSÉ REYNALDO, da 12a Câmara de
Direito Público, no julgamento da Apelação Cível no
0029724-27.2009.8.26.0554: 'É certo que a parte não
pode vir a Juízo sem estar regularmente representada
por Advogado (art. 36, primeira parte, do Código de
Processo Civil). E para isso deve contratar o
profissional ou obter a gratuidade de Justiça. Para
minorar ou compensar a necessidade de remunerar o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010119-92.2017.8.26.0006 -Voto no 24144
8
profissional foi adotado o princípio da sucumbência
(art. 20 do Código de Processo Civil), ainda que o
Estatuto da Advocacia proclame como pertencente ao
Advogado o valor arbitrado a esse título no processo
judicial. Assim, não pode a parte adversa ser
responsabilizada também pela obrigação de pagar
honorários convencionais ajustados entre a parte e seu
procurador. Deferir tal pedido seria incorrer em
injurídico
bis
in
idem'
(Apelação
no
0029724-
27.2009.8.26.0554 j. de 04.05.2011).”
Agravo Interno no Recurso Especial no 1519215/SP
“[...] os custos decorrentes da contratação de advogado para
ajuizamento de ação, por si só, não constituem ilícito capaz
de ensejar danos materiais indenizáveis” (Rel. Min.
ANTONIO CARLOS FERREIRA, j. em 05.09.2017).
No mesmo sentido e direção, outros julgados deste
Egrégio Tribunal de Justiça:
Apelação no 9102109-95.2007.8.26.0000 - “[...] Reembolso
dos honorários advocatícios contratuais. Não cabimento. Os
honorários contratuais não se confundem com a verba
sucumbencial fixada na sentença. A condenação do vencido
também ao pagamento dos honorários contratados pela parte
vencedora implicaria em bis in idem. Impossibilidade” (Rel.
Des. CARLOS ALBERTO GARBI, j. em 19/06/2012);
Apelação no 0013482-41.2008.8.26.0032 - “[...] Os
honorários advocatícios contratados não dão respaldo ao
pedido de restituição para o vencedor do processo, afastada a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010119-92.2017.8.26.0006 -Voto no 24144
9
pretensão
ao
reembolso
da
verba”
(Rel.
KIOITSI
CHICUTA, j. em 21/07/2011).
Também é esse o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça adotado em situações análogas:
EREsp 1507864 RS 2014/0334443-6 - “Embargos de
divergência em recurso especial. Honorários advocatícios
contratuais.
Inclusão
no
valor
da
indenização.
Impossibilidade. Ausência de dano indenizável. Embargos de
divergência rejeitados.
1. 'A contratação de advogados para defesa judicial de
interesses da parte não enseja, por si só, dano material
passível de indenização, porque inerente ao exercício
regular dos direitos constitucionais de contraditório,
ampla defesa e acesso à justiça' (Agrg no AResp
516277/SP, Quarta turma, Relator Ministro MARCO
BUZZI, Dje de 04/09/2014).
(...)
4. Cabe ao perdedor da ação arcar com os honorários de
advogado fixados pelo juízo em decorrência da sucumbência
(código de processo civil de 1973, art. 20, e novo código de
processo civil, art. 85), e não os honorários decorrentes de
contratos firmados pela parte contrária e seu procurador, em
circunstâncias particulares totalmente alheias à vontade do
condenado. 5. embargos de divergência rejeitados” (Corte
Especial,
Relatora:
Ministra
LAURITA
VAZ.
Publicação: dje 11/05/2016).
AgRg no REsp 1533892/SP - “Processual Civil. Agravo
Regimental no Recurso Especial. Recurso manejado sob a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010119-92.2017.8.26.0006 -Voto no 24144
10
égide
do
CPC/73.
Deficiência
na
fundamentação.
Incompatibilidade da tese recorrida com o artigo violado.
Incidência Da Súmula No 284 do STF, por analogia. Dano
material. Ressarcimento das despesas com a contratação de
advogado. Descabimento. Precedentes da Segunda Seção.
Decisão recorrida em consonância com a Jurisprudência
desta Corte. Súmula no 83 do STJ. Decisão Mantida. Agravo
Regimental não provido. 1. Aos recursos interpostos com
fundamento no CPC/73 (relativos a decisões publicadas até
17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações
dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça. 2. Da simples leitura dos artigos indicados, não há
nenhum dispositivo que determine o pagamento dos
honorários
contratuais
pela
parte
contrária.
3.
O
entendimento consolidado pela Segunda Seção desta Corte
no julgamento do EREsp no 1.155.527/MG, de relatoria do
Ministro SIDNEI BENETI, aos 13/6/2012 é de que a
simples contratação de advogado para ajuizamento de ação
não induz, por si só, a existência de ilícito gerador de danos
materiais. 4. O presente agravo não se revela apto a alterar o
conteúdo do julgado impugnado que negou seguimento ao
recurso especial, devendo ser ele mantido pelos seus próprios
fundamentos. 5. Agravo regimental não provido” (Rel. Min.
MOURA
RIBEIRO,
3a
T.,
j.
02/06/2016,
DJe
10/06/2016).
Dessa forma, descabida a condenação dos réus ao
reembolso dos valores gastos pelos autores com o pagamento de honorários
advocatícios contratuais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010119-92.2017.8.26.0006 -Voto no 24144
11
Danos morais
Neste ponto, com razão os autores.
Em regra, o inadimplemento contratual não gera danos
morais, pois ocasiona meros aborrecimentos ínsitos à vida em sociedade.
Nesse sentido a jurisprudência e a doutrina: O dano
moral, assim compreendido todo dano extrapatrimonial, não se caracteriza quando
há mero aborrecimento inerente a prejuízo material (enunciado 159 das Jornadas
de Direito Civil do CJF).
Todavia, no caso dos autos, foi demonstrada a
existência de fatos extraordinários que causaram, além dos aborrecimentos
ordinários, enormes frustações pelo desfazimento repentino do negócio ante
a descoberta da anterior alienação do imóvel a terceiro, enquanto os autores
mantinham expectativas na sua aquisição, o que evidentemente atingiu os
direitos da personalidade deles.
Assim, considerando que as rés foram reintegradas ao
polo passivo, impõe-se a condenação solidária das três rés e do réu
ALEXANDRE ao pagamento de danos morais.
Quanto à fixação do valor indenizatório devido por
dano moral, deve o julgador dosá-la dentro do princípio da prudência, do
equilíbrio e da razoabilidade, à luz das peculiaridades de cada caso,
notadamente em função dos litigantes e da maior ou menor gravidade da
lesão.
A propósito, alerta ARNALDO RIZZARDO, sobre “a
reparação por dano moral, sua quantificação e pagamento” (in
Responsabilidade Civil, 4a edição, Forense, 2009, pag. 267/271):
“Não existe um minus patrimonial, mas a sensação
desagradável, dolorida, amarga, frustrante, o sentimento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010119-92.2017.8.26.0006 -Voto no 24144
12
falta ou ausência, a perda da credibilidade, o abalo da
disposição. E outros estados anímicos, que se procura não
afastar, nem substituir, e sim colocar ao lado deles, em
benefício de quem vive essa experiência ou sensação, para
que se desfaça a situação criada ou se encontre uma outra
motivação em sua vida, e, assim, retome a normalidade
dentro do possível (...)
Os prazeres que o dinheiro proporcionaria teriam relevante
papel nesse apaziguamento da dor. Ajudariam no
esbatimento da ideia, da representação mental na linguagem
dos psicólogos, geradora de todos os fenômenos da angústia e
da depressão.
E para a quantificação dessa compensação não existe uma
regulamentação específica, ou um critério que imponha
tarifas, montantes, valores. Nem se reclama que a parte faça
pedido específico do montante, na linha de orientação bem
colocada pelo STJ: “Processo civil. Danos morais. Os danos
morais são arbitrados pelo juiz segundo as circunstâncias do
caso concreto, e por isso a petição inicial da respectiva ação
de indenização não precisa quantificar o pedido até porque,
se isso fosse feito, o autor corre o risco de sucumbir em parte,
suportando, nessa medida, os honorários de advogado do réu,
com o consequente desvio de finalidade da demanda”. (...)
Em suma, não oferece o Código uma linha indicativa do
montante da compensação pelo padecimento moral. Não se
conhece antecipadamente o valor objeto do pagamento, o que
equivale a afirmar que não se têm noção exata das
consequências da prática dos atos atentatórios à ofensa
moral.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010119-92.2017.8.26.0006 -Voto no 24144
13
Inexistindo parâmetro legal para o arbitramento do
dano moral, o juiz deve observar, no momento da fixação, o comportamento
da vítima, o grau de culpabilidade do ofensor, os efeitos do ato lesivo e a
condição econômica de ambas as partes, de modo que o ofensor seja punido
pelo que fez e compelido a não repetir o ato, e a vítima seja compensada
pelo dano sofrido, sem ultrapassar a medida de compensação, sob pena de
provocar seu enriquecimento sem causa.
No caso sob análise, reputo que a quantia de
R$8.000,00 (oito mil reais) se mostra consentânea com os parâmetros acima
expostos.
Aliás, em caso análogo ao dos autos, assim decidiu este
Egrégio Tribunal de Justiça:
Promessa de compra e venda Rescisão Legitimidade da
ré para responder pela devolução da comissão de corretagem
Entendimento fixado pelo STJ quando do julgamento do
REsp 1.551.968-SP Preliminar afastada Desfazimento
do negócio jurídico por culpa da vendedora que alienou o
imóvel a terceiro quando ainda pendia o processo de obtenção
de financiamento por parte dos autores
Devolução da
totalidade dos valores pagos pelos autores que é de rigor
Indenização a título de lucros cessantes (aluguéis) indevida,
afastando-se o enriquecimento sem causa
Danos morais
caracterizados, com valor da indenização fixado em
R$8.000,00
Ônus sucumbenciais que são atribuídos
integralmente à ré Recurso da ré improvido e parcialmente
provido o dos autores. (TJSP; Apelação Cível
1012118-70.2016.8.26.0344; Relator (a): Fábio Quadros;
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010119-92.2017.8.26.0006 -Voto no 24144
14
Marília - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
23/05/2019; Data de Registro: 29/05/2019)
Desse modo, as três corrés VLADIMIR RODRIGUES
CARVALHO
–
ME
(BANDEIRANTE
URBANIZAÇÃO),
MWM
INCORPORADORA LTDA e CONCORRE S/A CONSULTORIA E
CORRETORES DE IMÓVEIS e o réu ALEXANDRE devem ser condenados,
solidariamente, a pagar R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais.
Verbas sucumbenciais
As verbas de sucumbência, sabidamente, se assentam
no princípio da causalidade.
Sobre o tema, já se manifestou o E. Superior Tribunal
de Justiça:
“Sem embargo do princípio da sucumbência, adotado pelo
Código de Processo Civil vigente, é de atentar-se para outro
princípio, a causalidade, segundo o qual aquele que deu
causa à instauração do processo, ou ao incidente processual,
deve arcar com os encargos daí decorrentes” (STJ - REsp no
264.930, Quarta Turma, Rel. Min. SÁLVIO DE
FIGUEIREDO TEIXEIRA, j. em 13/09/2000).
No caso em tela, entendo que foram as três rés
VLADIMIR
RODRIGUES
CARVALHO

ME
(BANDEIRANTE
URBANIZAÇÃO), MWM INCORPORADORA LTDA e CONCORRE S/A
CONSULTORIA E CORRETORES DE IMÓVEIS e o réu ALEXANDRE que
deram causa à rescisão contratual ora discutida, obrigando os autores virem
a juízo.
Além disso, os autores decaíram em parte mínima dos
pedidos, sendo, portanto, forçosa a condenação exclusiva das três rés e do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010119-92.2017.8.26.0006 -Voto no 24144
15
réu ao pagamento integral das verbas sucumbenciais.
Sendo assim, condeno as três rés VLADIMIR
RODRIGUES CARVALHO
ME (BANDEIRANTE URBANIZAÇÃO),
MWM INCORPORADORA LTDA e CONCORRE S/A CONSULTORIA E
CORRETORES DE IMÓVEIS e o réu ALEXANDRE a pagarem as custas e as
despesas processuais, além dos honorários advocatícios ao patrono dos
autores, no patamar de 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos
termos do art. 85, §2o, incisos I a IV, do CPC.
Honorários sucumbenciais recursais
Tendo em vista o disposto no artigo 85, § 11, do Novo
Código de Processo Civil, majoram-se os honorários devidos pelas três rés
VLADIMIR
RODRIGUES
CARVALHO

ME
(BANDEIRANTE
URBANIZAÇÃO), MWM INCORPORADORA LTDA e CONCORRE S/A
CONSULTORIA E CORRETORES DE IMÓVEIS e pelo réu ALEXANDRE ao
patrono dos autores para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação,
atualizados a partir deste julgado.
Prequestionamento
Para fins de prequestionamento, observo que a solução
da lide não passa necessariamente pela restante legislação invocada e não
declinada. Equivale a dizer que se entende estar dando a adequada
interpretação à legislação invocada pelas partes, despicienda a menção
explícita de dispositivos uma vez encontrada a fundamentação necessária,
consoante entendimento consagrado no Eg. Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, meu voto dá parcial provimento ao
recurso interposto pelos autores.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator